Tribunal: STF
Processo: HC 245036
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nícolas Bereta Machado em favor de Salesio dos Santos Maciel contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 925.768/RS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 129, § 3º, do Código Penal à reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. Colho das razões da inicial:



    “No caso, verifica-se que o Juízo sentenciante, por ocasião da 1ª fase da dosimetria, considerou desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Por tal razão, estabeleceu a pena base em 06 anos de reclusão”. (p. 14)



    “Rememorando-se que a pena cominada em desfavor do paciente é de 6 (seis) anos, e que nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas desfavoráveis, não há motivos para não se aplicar o disposto no artigo 33, §2º, “b” do Código Penal, conforme delineado na sentença”. (p. 15)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    O ato coator transitou em julgado em 6.8.2024, sem que fosse interposto recurso interno. (eDOC 19, p. 77)



    Foi posteriormente informado que o paciente sofre de nefrolitíase e aguarda uma cirurgia nos rins na fila do SUS, com a documentação pertinente. (eDOCs 22/3)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No caso, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime fechado. Isso porque, não obstante a pena seja inferior a 8 anos e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (e-STJ fl. 85). Dessa forma, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, o regime inicial fechado se mostra mais adequado”. (eDOC 19, p. 68)



    O julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 241.429 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.6.2024 e no HC 233.825 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024.



    As providências necessárias diante das alegações da defesa devem ser decididas pela instância ordinária, à qual cabe formular juízo a respeito de matéria probatória, sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Cumprimento de pena. Colocação em regime domiciliar por razão de saúde. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. Os elementos fáticos que substanciam o direito alegado pelo paciente devem ser originariamente avaliados pelo Juízo de origem, não pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 198.390 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que, em diversas oportunidades, assentou que, com relação à observância da Recomendação 62/2020, do CNJ, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas veiculadas na impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. II – É aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 191.495 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente